Tribunal: TJBA
Processo: 8008063-39.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008063-39.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXINALDO SALVADOR SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS, LEILIAM LIMA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃ
O
. PENAL E PROCESSO PENAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006
E NO
ART. 16, § 1.º, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO DEFENSIVO.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR
E DA APREENSÃO DE DROGA
S E ARTEFATOS BÉLICOS
DELA RESULTANTE.
CONSEQUENTE PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

TESE NÃO ACOLHIDA
.
DILIGÊNCIA
POLICIAL
DERIVADA DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E DE BUSCA E APREENSÃO, EXPEDIDOS COM O FIM DE APURAR SUPOSTO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EQUÍVOCO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DILIGENCIADO NÃO VERIFICADO. FORTUITA
APREENSÃO DE
4,56G (QUATRO GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS)
DE
MACONHA,
31,82G (TRINTA E UM GRAMAS E OITENTA E DOIS CENTIGRAMAS),
155,82G (CENTO E CINQUENTA E CINCO GRAMAS E OITENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA, CALIBRE .380
COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA,
MUNIÇÕES,
CARREGADORES DE PISTOLA
E
BALANÇA DE PRECISÃO. VALIDADE
DA
CONSTITUIÇÃO DO ACERVO.

TEORIA DA SERENDIPIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO OCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
240 E 244, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

MÁCULA
INEXISTENTE.
JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
STF
)
, EM ALUSÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280. PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
STJ
)
.
LICITUDE DA
S
PROVA
S
REUNIDA
S
NOS AUTOS.
NULIDADE AFASTADA. PROVAS DE AUTORIA DE MATERIALIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELAÇÃO CONHECID
A
E
NÃO PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação n.º 8008063-39.2023.8.05.0103
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, em que figura como Apelante
Alexinaldo Salvador
d
a Silva Santos
, e como Apelado, o
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora